Tribunal: STF
Processo: ARE 1414991
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 12, fl. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA DO TRABALHO. TRATANDO-SE DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS ALEGADOS, DECORRENTES DE RELAÇÃO DE TRABALHO, A COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA TRABALHISTA, CONSOANTE ART. 114, VI, DA CRFB/88, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA EC 45/2004. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 14), foram rejeitados (Vol. 16).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, HELOÍSA SAMPAIO MACHADO E GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA alegam, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, uma vez que o acórdão recorrido não se manifestou sobre todas as questões suscitadas nos Embargos de Declaração.



    No mais, apontam violação ao art. 114, I e VI, da CF/1988, aduzindo que, no caso, a competência para processo e julgamento da ação é da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho, pois (Vol. 18, fl. 9):



    “As Recorrentes desde a inicial deixaram claro que o pedido, indenização por danos morais, tem como causa de pedir as ofensas perpetradas pela Sra. Fernanda e seu marido, ora Recorridos, contra a Sra. Heloísa, ora Segunda Recorrente, que atingiram também a respeitabilidade da Primeira Recorrente.



    [...]



    No caso, a Segunda Recorrida, confessadamente autora da maioria das ofensas, jamais teve relação de emprego com as Recorrentes, sendo certo que a principal ofendida, Segunda Recorrente, é apenas colega de trabalho do Primeiro Recorrido. De ver-se que a demanda não versa sobre controvérsias relativas à relação de emprego, o que afasta a competência da Justiça laboral.



    [...]



    Ocorre que, se a autora das ofensas, como confessado na contestação e reconhecido no venerando acórdão, não tem relação empregatícia com Qualquer das Recorrentes, sendo certo que muito embora o motivo dos e-mails possa ter sido a suspensão de seu marido, as ofensas constituem ilícito civil e envolvem pessoas estranhas ao contrato de trabalho, diga-se, tanto a principal ofensora quanto a principal ofendida, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Comum Estadual, já que os danos não são decorrentes da relação de trabalho mais das ofensas perpetradas pela Segunda Recorrida”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) a repercussão geral da matéria não foi devidamente demonstrada; (b) não houve violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois o acórdão recorrido foi devidamente fundamentado; (c) não houve ofensa direta à Constituição; (d) a análise da pretensão recursal demanda o reexame de fatos e provas - Súmula 279/STF; (e) as razões recursais impedem a exata compreensão da controvérsia, o que atrai a Súmula 284 do STF; e (f) o acórdão recorrido está em sintonia com a orientação pacificada das instâncias superiores (Vol. 24).



    No Agravo (Vol. 26), as agravantes refutam todos os fundamentos da decisão agravada, aduzindo que (a) houve violação aos arts. 93, IX, e 114, incisos I e IV da Constituição Federal; (b) não incidem os óbices das Súmulas 279/STF e 284/STF; (c) demonstrou a repercussão geral da matéria.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 18, fl. 5):



    “11. A causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem a causa repercussão geral. 



    12. A repercussão geral da questão constitucional se dará sempre que a respectiva decisão que venha a tratar do mérito do recurso extraordinário seja apta a repercutir na esfera jurídica de um considerável número de pessoas, ou mesmo quando a solução a ser dada no recurso extraordinário tenha o condão de sinalizar o encaminhamento jurídico processual que merece ser dado a certa questão constitucional de interesse geral. 



    In casu, faz-se necessário o julgamento do presente recurso para estabelecer os limites da competência da Justiça do Trabalho, prevista no artigo 114 da Constituição Federal, como já reconheceu este Egrégio Supremo Tribunal Federal.



    […]



    15 - Resta cabalmente demonstrada a repercussão geral do presente recurso, motivo pelo qual esse Supremo Tribunal Federal, data vênia, deve conhecer o presente recurso e, no mérito, dar provimento, com o fito de condenar a Recorrida a devolver a titularidade da Cota Patrimonial da Recorrente.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte ora recorrente (Vol. 12, fl. 2):



    “A alegação de incompetência da Justiça Trabalhista não merece prosperar, pois há pelos agravantes interpretação incorreta da norma constitucional.



    A Emenda Constitucional n° 45 de 2004 alterou o art. 114 da Constituição da República de 1988 para atribuir, expressamente, competência à Justiça do Trabalho para processo e julgamento das ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação trabalhista.



    [...]



    No caso vertente, a controvérsia gira em torno das supostas ofensas perpetradas pelos agravados, em face das agravantes, por meio de envio de mensagens eletrônicas envolvendo a área de recursos humanos da primeira agravante, empresa de grande porte no ramo das comunicações, e as atividades desenvolvidas pela segunda agravante, uma das Diretoras da área de Recurso Humanos da TV Globo, integrante do complexo de comunicação da primeira agravante. 



    De se registrar, ainda, que os agravados são apontados como os autores das mensagens, sendo o primeiro agravado ex-funcionário da primeira agravante e subordinado direto à segunda agravante e a segunda agravada, sua esposa. 



    Outrossim, consta desses autos que o primeiro agravado foi demitido por justa causa pela primeira agravante e a demissão vem sendo discutida por meio de Ação Trabalhista ajuizada junto à 55ª Vara Trabalhista do Rio de Janeiro, sendo evidente, a meu sentir, o nexo de causalidade entre a presente demanda e a matéria discutida naquela Justiça. 



    Muito embora a segunda agravada não tenha relação trabalhista com os agravantes, é certo que sua possível participação na divulgação de mensagens envolvendo as partes tem como causa direta a demissão do seu esposo, ora primeiro agravado, bem como as ofensas que teria sofrido em decorrência do seu vínculo laborativo com as agravantes, pelo que agiu acertadamente a eminente Magistrada ao declinar de sua competência em favor da Justiça Especializada do Trabalho”.



    Logo, para se chegar à conclusão diversa da exarada na origem, no sentido de que as matérias de fato que culminaram no ajuizamento da ação fundamentam-se em relação empregatícia das partes ora envolvidas, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa sede recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam ofensa constitucional indireta” (RE 598.654-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/11/2009).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação de indenização proposta em decorrência de acidente do trabalho. Competência. Discussão quanto à existência de relação trabalhista. Prequestionamento. Ausência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Emenda Constitucional nº 45/04. Justiça do Trabalho. Súmula Vinculante nº 22. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o tema nele suscitado não se encontra devidamente prequestionado. 2. A Corte de origem, a partir da análise dos fatos e das provas da causa, determinou a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho, por entender que se tratava de reparação de danos decorrentes de acidente do trabalho. Incidência, no ponto, da Súmula nº 279/STF. 3. O Plenário da Corte, no julgamento do CC nº 7.204/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu ser da Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado em face do empregador. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 660.348-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/6/2013).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHISTA. 1. DANO MORAL DECORRENTE DE RELAÇÃO DE EMPREGO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 2. CONTROVÉRSIA SOBRE O DOLO OU A CULPA DO EMPREGADOR E SOBRE A NATUREZA DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 841.666 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/6/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente